Tribunal: TJMT
Processo: 1005100-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005100-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (IMPETRANTE), TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA - CPF: 060.457.561-00 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA - CPF: 060.457.561-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO FIGUEIREDO CORREA - CPF: 034.058.541-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 067.230.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO - CPF: 060.219.781-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON NUNES DA SILVA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– NÃO CABIMENTO – ENUNCIADO CRIMINAL 42 E JULGADO DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS CRIMINOSOS – QUATRO AGENTES E “GUERRA DE FACÇÕES CRIMINOSAS” – REITERAÇÃO DELITIVA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ARESTO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – FUGA – APLICAÇÃO

DA LEI PENAL

– DECISÃO DO STJ – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

E JULGAMENTO

– CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ARESTO DO TJMT –

ORDEM DENEGADA.

“
Analisar a negativa de autoria ou a ocorrência de uma das causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal, demandaria o exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.”
(TJMT, NU 1010027-81.2019.8.11.0000)

A constrição preventiva afigura-se necessária quando embasada em elementos concretos da suposta participação do paciente em organização criminosa (STJ, AgRg no RHC n. 134120/SC; TJMT, AP NU 1002938-36.2021.8.11.0000).

A reiteração delitiva configura
“fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais [endereço certo no distrito da culpa e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC nº 605.289/RS).

“Determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. [...].

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.”

(STJ, RHC nº 140.629/AL)

Dada a proximidade da audiência de instrução e julgamento
“mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual”
(TJMT, HC nº 98343/2014), sob controle do juiz da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005100-04.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
NOBRES

IMPETRANTE(S): DR. VANDERSON PAULI

PACIENTE(S): TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (NU 1000125-77.2020.8.11.0030), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e furto qualificado [concurso de pessoas] - art. 121, § 2°, II e IV, e art. 155, § 4º, IV, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a envolvimento do paciente nas condutas que lhe foram atribuídas “
encontra-se duvidosa
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis, por ter endereço certo no distrito da culpa e exercer ocupação lícita; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “
com ou sem fixação de medidas cautelares diversas do cárcere”
(ID 81203955- fls. 1/15), com documentos (ID 81203956/ID 81203959).

O pedido liminar foi indeferido (ID 81732450).

O Juízo singular prestou informações (ID 85034454).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS” – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV E ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1) ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, UMA VEZ QUE A DENÚNCIA NÃO DELIMITA A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS SUPOSTOS ENVOLVIDOS NOS CRIMES, NOTADAMENTE A DO PACIENTE. INACOLHIMENTO. NÃO SE PODE DISCUTIR A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, SE NECESSÁRIO UM MINUCIOSO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM QUE SUCEDEU A INFRAÇÃO. PRECEDENTES – STJ. ALÉM DISSO, O “HABEAS CORPUS” NÃO É O MEIO ADEQUADO PARA A ANÁLISE DE TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO POR EXIGIR, NECESSARIAMENTE, UMA AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO – 2) ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; QUE O PACIENTE POSSUI PREDICADOS FAVORÁVEIS, POR TER ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA E EXERCER OCUPAÇÃO LÍCITA; E AINDA, QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SERIAM SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE OBSERVADOS. DECRETO CAUTELAR COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE E O RISCO DE VOLTAR A DELINQUIR. EVENTUAIS PREDICADOS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM O CÁRCERE CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 85827477)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.1.2020, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente

Tiago Loiola de Oliveira e dos corréus [Maurício Figueiredo Correa, Edivaldo Pinto da Cruz Mariano e Wesley Jesus de Oliveira Araújo], com a seguinte fundamentação:

“A representação policial traz a lume sinais do envolvimento dos investigados nos crimes objeto de apuração, perquirido nos autos do Inquérito Policial nº 12/2020/DPN/MT, instaurado para apurar o crime de homicídio consumado e latrocínio. Discorre o pedido que:

“[...]. Conforme Boletim de Ocorrência de n. 2020.28106, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 07h30m, no local conhecido como Estrada do Pindura, Zona Rural deste Município e Comarca de Nobres, foi encontrado o corpo de uma pessoa, inicialmente não identificada, aparentando ter sido vítima de disparos de arma de fogo tipo espingarda calibre 12 (a considerar a forma dos ferimentos). A Policia Militar atendeu inicialmente a ocorrência e ao constatar a morte e vislumbrar um homicídio, acionou esta Unidade Policial que se fez presente no local em companhia do corpo de peritos.

Imediatamente iniciadas as investigações e levantamentos, descobriu-se que se tratava da pessoa de CLAYTON NUNES DA SILVA, residente no Município de Nova Mutum. O corpo foi reconhecido por sua consorte, Sra. TATIANE ANTUNES DOS SANTOS, conforte declarações reduzidas a termo nesta Depol.

No mesmo dia, através de informantes que não quiseram se identificar, a equipe de agentes desta unidade obteve vídeo gravado pelos criminosos durante a execução da vítima (cópia em DVD-ROM anexo).

A partir das imagens, combinadas com levantamento de campo e com os dados constantes nesta Depol, foi possível identificar ao menos quatro coautores, quais sejam: MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo "MAURÍCIO FORTÃO"; EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo "NEGUEBA"; WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO; e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA.

Também foi possível determinar que o assassinato foi motivado pela guerra de facções criminosas (o que resta claro do próprio áudio do vídeo), eis que a vítima pertencia ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e os executores pertencem ao CV (Comando Vermelho). As imagens contidas no vídeo falam, por si só, sobre a gravidade do fato, sobre a índole dos ora representados, e sobre sua periculosidade.

[...] as circunstâncias do fato demonstram a periculosidade dos indiciados e a necessidade de segregação em razão da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado pelos agentes na prática da conduta criminosa, uma vez que, usando recurso que tornou impossível a defesa da vítima Clayton, ceifou sua vida, demonstrando frieza e crueldade, eis que filmaram toda a execução.

Ressalte-se que os indiciados possuem diversos processos em trâmite [...], contendo o indiciado TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA os autos nº 145-16.2019.811.0032 - código 87449, pelo crime de latrocínio (Rosário Oeste/MT), os autos nº 1336-39.2018.811.0030 - código 71157, pelo crime de receptação (Nobres/MT), [...].”
(Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 81203956 – fls. 237/240).

Em 11.2.2020, foi recebida a denúncia.

Os corréus [Maurício Figueiredo Correa, Wesley Jesus de Oliveira e Edivaldo Pinto da Cruz Mariano] foram citados; o paciente não foi localizado, sendo determinada a citação por edital
, por estar em lugar incerto e não sabido (PJE -1 Grau – Ação Penal NU 1000125-77.2020.8.11.0030).

Em 15.3.2021, o paciente foi preso na Comarca de Sinop (ID 81203957 – fls. 2) e a audiência de custódia realizada em 16.3.2021 (ID 81203957- fls.14).

Em 8.4.2021, o Juízo Singular designou audiência de instrução e julgamento e indeferiu o pedido revogatório da prisão do paciente nos seguintes termos:

“
Ausente a demonstração da presença segura de quaisquer dessas hipóteses que permitem o magistrado absolver sumariamente os acusados, nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, e art. 410 e ss., com redação determinada pela Lei n. 11.689/2008,
DESIGNO a AUDIÊNCIA, a ser conduzida pelo magistrado e para a produção da prova oral no dia 1 de junho de 2021 (terça-feira), às 14h
, a qual será REALIZADA/PRESIDIDA POR VIDEOCONFERÊNCIA nos termos do Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, [...].

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, em consulta ao sistema APOLO verifiquei a existência do incidente n. 162-24.2020.811.0030 (84655) no qual o Magistrado que me antecedeu proferiu decisão no dia 29/1/2020, fazendo-o nesses termos:[...].

A prisão preventiva foi decretada no dia 29/1/2020, a denúncia recebida no dia 10/2/2020 e determinada a citação dos acusados para responder(em), fazendo-o em 19/2/2020 os acusados MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA e WESLEI JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO.

Contudo, os acusados EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo “Negueba”, e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA não foram localizados para citação, oportunidade em que o Ministério Público requereu a citação por edital, conforme determina o art. 361, do CPP, pois em consulta aos sistemas INFOSEG e SIEL não obteve êxito em localizar o endereço dele, sendo o pedido deferido.

O acusado THIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA foi preso no dia 15/3/2021, mais de um ano depois da determinação da prisão preventiva, que ocorreu no dia 29/1/2020, diante da necessidade de decretação com fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - art. 312, CPP.

Incabível nessa oportunidade a concessão da revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado THIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, pois a decisão foi proferida de forma clara e fundamentada, diante da presença de indícios de autoria e materialidade na prática do delito, assim como a presença dos requisitos processuais, INDEFIRO o pedido e revogação da prisão preventiva de THIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, por não haver nos autos novos fatos que justifiquem a revogação da prisão anteriormente decretada e por entender que se encontram presentes os fundamentos legais - arts. 311 e 312, do CPP -, sendo ainda necessária a juntada dos antecedentes com a existência de processos outros em seu desfavor.[...].”
(Renato J. De A. C. Filho, juiz de Direito – PJE-1º grau
NU 1000125-77.2020.8.11.0030)

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Nessa linha, julgado desta e. Câmara:

“Analisar a negativa de autoria ou a ocorrência de uma das causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal, demandaria o exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.”
(NU 1010027-81.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.7.2019)

Por sua vez, a custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime - homicídio praticado por 4 (quatro) agentes, “
motivado pela guerra de facções criminosas, eis que a vítima pertencia ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e os executores pertencem ao CV (Comando Vermelho
)”, cuja ação criminosa foi filmada -, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra inquérito policial por receptação (Código 71157/Comarca de Nobres).

A constrição preventiva afigura-se necessária quando embasada em elementos concretos da suposta participação do paciente em organização criminosa (STJ, AgRg no RHC nº 134120/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.12.2020; TJMT – AP NU 1002938-36.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – Relator: Des. Orlando Perri – 9.4.2021).

Outrossim, a reiteração delitiva configura “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Nesse quadro, a decisão constritiva encontra-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo no distrito da culpa e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC nº 605.289/RS, Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.3.2021).

Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares, verifica-se que o paciente foi preso 1 (um) ano após o fato criminoso [28.1.2020],

na Comarca de Sinop [15.3.2021], a caracterizar fuga do distrito da culpa e necessidade de preservar a aplicação da lei penal.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. [...].

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.”

(RHC nº 140.629/AL - Relator. Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 4.2.2021)

Noutro giro, considerada a proximidade da audiência de instrução e julgamento [1º.6.2021],
“mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...]
” (TJMT, HC nº 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014), sob controle do juiz da causa.

Portanto, afiguram-se insuficientes/inadequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021